Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-40.2023.8.11.0028
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001007-40.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA MARCIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 694.459.741-15 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito do consumidor. Ação de desconstituição de dívida c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Existência de relação contratual comprovada. Improcedência do pedido inicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de desconstituição de dívida cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por consumidora alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem contratação válida, pugnando pela devolução dos valores em dobro e indenização moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na existência de contrato válido entre as partes que justifique os descontos realizados em folha de pagamento da apelante e na eventual ocorrência de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato apresentado pela instituição financeira contém elementos suficientes para demonstrar a regularidade da relação contratual e dos descontos efetuados, incluindo assinatura e cessão de crédito.

4. Embora a inversão do ônus da prova seja aplicável nas relações de consumo, não foram apresentados indícios concretos de fraude ou ausência de contratação que pudessem afastar a validade do contrato.

5. A responsabilidade objetiva prevista no CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

6. Não configurado dano moral, pois os descontos decorrem de relação contratual válida, não havendo violação à honra ou à dignidade da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de contrato regularmente firmado com o consumidor é suficiente para comprovar a relação jurídica e afastar alegações de descontos indevidos.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC não exclui a necessidade de demonstração, pelo consumidor, de indícios mínimos de inexistência de relação contratual."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA MARCIA APARECIDA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de
“Desconstituição de Dívida c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Antecipação Da Tutela”
(Proc. nº 1001007-40.2023.8.11.0028), ajuizada pela apelante contra BANCO CETELEM S.A, julgou os pedidos iniciais improcedentes, por considerar
“ausente qualquer irregularidade”
não havendo
“que se falar em responsabilização por danos matérias, tampouco morais”
; a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, observando o que dispõem o art. 98, § 3º, do CPC (cf. Id. nº 258116699).

A autora/apelante alega que não existe qualquer contrato válido com a recorrida, pois o documento apresentado refere-se a outra instituição bancária, dessa forma, não haveria prova de cessão de crédito que justificasse os descontos em seu benefício previdenciário, configurando falha na prestação do serviço por parte da recorrida.

Além disso, sustenta que jamais contratou ou utilizou serviços que pudessem originar os débitos, caracterizando fraude e enriquecimento sem causa. Invoca os artigos 876 e 884 do Código Civil para requerer a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Aduz, ainda, que os descontos indevidos geraram Danos Morais, pois ultrapassariam o mero aborrecimento e violariam sua honra, integridade e personalidade. Com base nos artigos 186 do Código Civil e 6º, VI, do CDC, pede indenização de R$ 15.000,00 a título de Danos Morais.

Por fim, requer a inversão do ônus da prova, em razão de sua vulnerabilidade e hipossuficiência, para que a recorrida demonstre a licitude dos descontos e a existência de relação contratual (cf. Id. nº 258117156).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n
º 258117161).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
mérito gira em torno do problema da existência do contrato de
“Empréstimo Consignado nº 354231891-4”
celebrado pelas partes no dia
21/03/2022,
e instrumentalizado na
“Cédula de Crédito Bancário - Proposta 354231891”
, que contém a qualificação pessoal da parte autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de
“Cédula de Credito Bancário”
, com autorização para que o valor seja debitado
diretamente em folha de pagamento da contratante, bem como a cessão de crédito entre o Banco Pan e o apelado (cf. Id. nº 258116664).

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 14, dispõe que a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é objetiva, cabendo ao fornecedor demonstrar excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior para afastar essa responsabilidade, no entanto, mesmo com a inversão do ônus da prova prevista no CDC, o consumidor deve, ainda que minimamente, demonstrar elementos que corroborem suas alegações iniciais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

De acordo com o artigo 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

No caso em questão, a recorrida apresentou o contrato devidamente assinado e validado, indicando o vínculo jurídico entre as partes, cumprindo assim seu ônus probatório, esse contrato constitui prova hábil para demonstrar a regularidade da relação contratual e dos descontos em folha de pagamento.

Ademais, a ausência de indícios concretos apresentados pela autora que evidenciem fraude ou irregularidade na contratação reforça a validade da relação jurídica formada, pois, embora o CDC proteja o consumidor, tal proteção não pode ser utilizada para desconsiderar provas claras e documentais que legitimam o comportamento da Instituição Financeira.

Nesse sentido:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – DÍVIDA EXISTENTE – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato originário e o comprovante do TED do valor do empréstimo para a conta do autor, a demanda deve ser julgada improcedente. (TJMT – RAC nº 1032806-19.2022.8.11.0002, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - CESSÃO DOS RESPECTIVOS DIREITOS À EMPRESA APELADA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELO RÉU DA RESPECTIVA CONTRATAÇÃO E CESSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo (art. 373, I, do CPC), sobretudo quando o réu demonstra a utilização do cartão de crédito e a respectiva cessão a ele referentes à empresa apelada. Se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (TJMT – RAC

1036111-71.2023.8.11.0003, Des. Rel. CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025